Tribunal: TJES
Processo: 5003726-55.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003726-55.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILSO REBULE

APELADO: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

CONSUMIDOR
–
APELAÇ
ÃO
CÍVE
L
–
RELAÇÃO DE CONSUMO
–
IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO

–
COBRANÇAS EXCESSIVAS
–
SUBSTITUIÇÃO DO MEDIDOR
–

NEGATIVAÇÃO NÃO CONSUMADA
–
MERO ABORRECIMENTO – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
–

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – FIXAÇÃO EQUITATIVA – FALTA DE AMPARO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE NÃO SE REVELA IRRISÓRIO –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.
Apesar de constatada aparente irregularidade na aferição do consumo, percebe-se que a concessionária, quando acionada administrativamente, adotou as medidas necessárias à solução da questão, promovendo a substituição do hidrômetro com a devida ciência do autor.

2.
Embora a
CESAN
tenha notificado o autor sobre uma possível inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da fatura de consumo de água de julho de 2020, a negativação jamais ocorreu.

3.
Não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao não acolhimento da pretensão indenizatória formulada pelo autor, que, embora tenha passado por momentos desagradáveis ao ser surpresado com cobranças que superavam sua média de consumo, não sofreu com nenhuma situação adicional considerada incomum, caracterizando-se, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de gerar compensação.

4.
Não há amparo para fixação da verba de forma equitativa, tendo em vista que o valor da condenação, equivalente à diferença apurada entre as cobranças excessivas e a média de consumo dos últimos doze meses, o que, segundo o próprio causídico do apelante, corresponde ao valor histórico de R$2.241,65 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), não pode ser considerada irrisória.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, À UNANIMIDADE DE VOTOS, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
GILSO REBULE
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha – Comarca da Capital (evento nº 7316442), nos autos da “ação de repetição de indébito c/c danos morais” que move em face da
COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO – CESAN
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais “para tornar definitiva a tutela provisória de urgência antes concedida (ID 7363491) para que a requerida se abstenha de inscrever o nome do autor nos cadastros de inadimplentes”.

Em suas razões recursais (evento nº 7316443), o apelante sustenta, em síntese, que
(i)
“ficaram devidamente comprovados nos autos os diversos prejuízos que o autor teve com as faturas excessivas cobradas” (fl. 04);
(ii)
“embora não tenha ocorrido o corte no fornecimento de água, tal situação estava prestes a acontecer e só não ocorreu, pois o autor, conforme já narrou em sua petição inicial, estava usando água do relógio da sua vizinha” (fl. 04); e que
(iii)
os honorários advocatícios devem ser majorados.

Na instância originária,
GILSO REBULE
ajuizou a presente ação sustentando que em meados do ano de 2020, após receber uma fatura de consumo de água com valor superior à sua média de consumo, entrou em contato com a concessionária, que lhe orientou a realizar a medição diariamente, de forma manual.

Alega que mesmo com o relógio desligado, o hidrômetro permanecia computando consumo.

Afirma que após visita técnica, a
CESAN
constatou que não havia nenhum problema com a medição. Não obstante, narra o requerente que as faturas referentes aos meses de julho, agosto, setembro e outubro de 2020 permaneceram altas, o que o levou a buscar atendimento junto Procon.

No curso do processo administrativo, aduz o autor que a concessionária efetuou a troca do hidrômetro, sem nenhuma solicitação ou autorização.

Argumenta que com o receio das altas cobranças pelo consumo de água, passou a utilizar a ligação de sua vizinha, o que lhe causou enormes constrangimentos.

Da análise dos autos, verifica-se que as cobranças realizadas entre os meses de junho e setembro do ano de 2020 (evento nº 7316419), que variaram entre R$623,39 (seiscentos e vinte e três reais e trinta e nove centavos) e R$882,12 (oitocentos e oitenta e dois reais e doze centavos), superam, e muito, a média de consumo do requerente, que nos seis meses anteriores foi de aproximadamente R$240,00 (duzentos e quarenta reais) (evento nº 7316393).

Todavia, apesar de constatada aparente irregularidade na aferição do consumo, percebe-se que a concessionária, quando acionada administrativamente, adotou as medidas necessárias à solução da questão, promovendo a substituição do hidrômetro com a devida ciência do autor (evento nº 7316398).

Levado à análise laboratorial, o hidrômetro retirado da residência do requerente foi reprovado, conforme documento juntado no evento nº 7316419.

Após a instalação do novo hidrômetro, o que ocorreu em novembro de 2020, não há mais notícias de cobranças excessivas, presumindo-se, portanto, que o problema foi resolvido.

Sob outro aspecto, embora a
CESAN
tenha notificado o autor sobre uma possível inscrição de seu nome em órgão de proteção ao crédito em razão do inadimplemento da fatura de consumo de água de julho de 2020 (evento nº 7316397), a negativação jamais ocorreu.

Desse modo, não merece reforma a r. sentença de primeiro grau quanto ao não acolhimento da pretensão indenizatória formulada pelo autor, que, embora tenha passado por momentos desagradáveis ao ser surpresado com cobranças que superavam sua média de consumo, não sofreu com nenhuma situação adicional considerada incomum, caracterizando-se, tão somente, mero aborrecimento do cotidiano, insuscetível de gerar compensação.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. Autora alega cobranças indevidas, por instalação de hidrômetro, em suas faturas de consumo, por parte da concessionária ré. Sentença de parcial procedência. Irresignação recursal restrita ao não arbitramento de indenização a título de danos morais. Há necessidade de comprovação de uma situação excepcional que, agregada ao vício do serviço por parte da concessionária, possa agasalhar a pretensão indenizatória de tal natureza. Não foram comprovados quaisquer fatos ou circunstâncias que autorizem concluir que houve abalo à dignidade da autora, mas sim mero aborrecimento. Dano moral não configurado. Sentença que se mantém. RECURSO DESPROVIDO. (TJRJ; APL 0802763-08.2022.8.19.0052; Araruama; Vigésima Segunda Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Celso Silva Filho; DORJ 05/02/2024; Pág. 815)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO DE NATUREZA CONSTITUTIVO-CONDENATÓRIA. IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. MULTA. COBRANÇA PELA CONCESSIONÁRIA. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO QUE NÃO EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. Não é qualquer angústia ou constrangimento que acarreta dano moral passível de indenização, mas somente aquele sofrimento que interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe angústia, aflição e desequilíbrio. Na hipótese, à vista da regularidade da imposição da sansão administrativa, a mera cobrança/ameaça de suspensão do fornecimento de água não pode ser reconhecida como causadora de dano moral indenizável. Mesmo que assim não fosse, não se pode desconsiderar que a multa imposta decorreu de ilícito praticado pela consumidora. Assim, não poderia ela se beneficiar da própria torpeza para, agora, pretender a reparação de eventual consequência negativa de seus atos. (TJMS; AC 0824655-24.2022.8.12.0001; Campo Grande; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva; DJMS 26/06/2023; Pág. 78)

Por fim, sobre os honorários de sucumbência, não há amparo para fixação da verba de forma equitativa, tendo em vista que o valor da condenação, equivalente à diferença apurada entre as cobranças excessivas e a média de consumo dos últimos doze meses, o que, segundo o próprio causídico do apelante, corresponde ao valor histórico de R$2.241,65 (dois mil, duzentos e quarenta e um reais e sessenta e cinco centavos), não pode ser considerada irrisória.

Portanto, deve ser mantido o arbitramento levado a efeito em primeiro grau, com a incidência do valor da condenação como base de cálculo para fixação dos honorários de sucumbência, na forma do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil
1
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter intacta a r. sentença recorrida.

É como voto.

1
Art. 85 [...]

§ 2º Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

[...]

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento.

Acompanho o relator.